Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702530-45.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA AMARAL ALBUQUERQUE APELADO: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, VICENTE ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JESSICA AMARAL ALBUQUERQUE. DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA A apelante alega, em em suma, de que não possui condição de arcar com os custos do preparo recursal, daí porque requer a concessão da gratuidade de justiça. Por seu turno, o apelado sustenta nas contrarrazões que a recorrente é coproprietária de diversos imóveis no Distrito Federal com renda mensal de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), possui carro novo, recebe pensão alimentícia de seu ex-cônjuge e trabalha como maquiadora. Requerida a concessão da gratuidade de justiça recursal, e não tendo a parte apelante recolhido o preparo, deve o relator apreciar tal pedido, preliminarmente, no termos do artigo 99, §7°, do Código de Processo Civil. Por sua vez, de acordo com o § 2o do art. 99, do CPC que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, conquanto admite que percebe pensão alimentícia do filho no valor de R$ 1.140,20 (um mil, cento e quarenta mil e vinte centavos), a Apelante demonstrou nos autos que não possui condições de arcar com as custas do preparo, conforme demonstram os extratos bancários (ID 24670738 P. 1/3), declaração de imposto de renda (ID 24670739 P. 5/6), comprovantes de despesas com alimentação e energia elétrica (ID 24670739 P. 7/10), enaltecendo o fato de que é beneficiária do auxílio emergencial (Extrato Caixa tem – ID 24670739 P. 4). Nesse sentido, constata-se, ainda, que a Apelante teve que ingressar com ação de prestação contas (ID 23495188 P. 2/9) em desfavor de seu ex-marido, pois, não há divisão dos alugueis dos 3 (três) imóveis pertencentes ao casal. Desse modo, constata-se que ela não vem percebendo os frutos civis, ainda que seja coproprietária dos imóveis. Assim, devidamente demonstrada a hipossuficiência, DEFIRO a gratuidade de justiça recursal, com efeitos ex nunc. Por outro lado, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, verifica-se que a apelante, devidamente citada, não apresentou contestação, operando-se a revelia. Na apelação, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Porém, não obstante se cuide de matéria de ordem pública, não pode ser apreciada em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Por fim, a apelante deduz em seu recurso matéria de fato que deveria ser arguida na contestação, a respeito da qual se operou a preclusão. Anote-se que, nos termos do art. 342, I a III, do CPC, somente é lícito ao réu deduzir novas alegações após a fase da contestação quando relativas a direito ou fato superveniente, competir ao juiz conhecer de ofício e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que não ocorre na hipótese vertente. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a recorrente para se manifestar a respeito. Brasília-DF, 28 de julho de 2021, 13:26:08. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator